Tribunal: STF
Processo: ARE 1274581
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE DA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
     Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ISS Exercícios de 2012 a 2018 - Município de Campinas - Operações de arrendamento mercantil (leasing) - Competência tributária - Lei Complementar nº 116/2003: competência do Município onde há unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - Entendimento do STJ, firmado em regime de recursos repetitivos - No caso, não há elementos que comprovem a existência de qualquer tipo de unidade econômica no Município de Campinas - Inexistência de relação jurídica tributária - Honorários advocatícios - Sentença que arbitrou os honorários em 8% sobre o valor atualizado da causa - Percentual que se mostra desproporcional em face da natureza da causa e do trabalho realizado pelo patrono da excipiente - Arbitramento por equidade - Possibilidade - Honorários advocatícios reduzidos para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base em critérios de razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.“ (Doc. 5, p. 18).
    Nas razões do apelo extremo, a agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, XXXVI e LV, 30, I e II, 48, XIII, 150, IV, e 192 da Constituição Federal. 
    Argumenta que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais é desproporcional ao trabalho realizado pelo patrono da executada, assim como não observa o disposto no artigo 85, § 3º, III, do CPC/2015. Defende a reforma do acórdão recorrido, nos termos da sentença prolatada na espécie.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que os artigos 30, I e II, 48, XIII, 150, IV, e 192 da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
    II – Agravo regimental improvido.”
    Quanto à admissibilidade recursal com base na alínea d do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, vê-se que o acórdão impugnado não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não viabiliza a interposição do recurso extraordinário sob este fundamento.
    Demais disso, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta.” (AI 804.854-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/11/2010)
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA AO ARTIGO 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA CF. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. SÚMULA STF 279. 
    1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso nesta sede recursal (Súmula STF 279).
    2. A ofensa aos postulados constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes.
    3. Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF.
    4. Agravo regimental improvido.” (AI 756.336-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 22/10/2010)
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente